Tribunal: TJDFT
Processo: 0001311-44.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA EX-NAMORADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. "QUANTUM". REDUÇÃO. AGRAVANTES. MOTIVO TORPE. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Lei Maria da Penha. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório constante dos autos demonstrar, inequivocamente, a prática dos crimes de ameaça e de lesão corporal praticados no âmbito de violência doméstica.

2. Deve haver manutenção de valoração negativa de culpabilidade em agressões em rostos de vítimas femininas, eis que atingem, sem dúvidas, as identidades das mulheres, de modo a subtrair-lhes as suas autoestimas.

3. Ciúmes em relacionamentos rompidos, se não forem d'aqueles que representem condutas notadamente repugnantes, não devem ser considerados motivos torpes, eis que inerentes a estes tipos de situações fáticas.

4. Recurso parcialmente provido.